Tribunal: TJDFT
Processo: 0737289-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737289-80.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: ROBERIO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Brasil Central Ltda. - SICOOB Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (ID 245453397 do processo n. 0704207-96.2023.8.07.0010) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta contra Roberio Pereira de Sousa, indeferiu o pedido de penhora de 20% (vinte por cento) do salário do agravado até o pagamento integral do débito exequendo. Em suas razões recursais (ID 75821505), a agravante informa que, no curso do processo, foram realizadas consultas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, a fim de localizar patrimônio expropriável em nome do executado. Além disso, houve a determinação de penhora da restituição do imposto de renda do agravado e de envio de ofício à Secretaria de Fazenda do DF. Contudo, os resultados obtidos não foram suficientes para a satisfação do crédito exequendo. Alega que, como última medida, requereu ao Juízo de origem a penhora de 20% (vinte por cento) sobre o salário do executado, com base no resultado da pesquisa via Infojud. Todavia, o pedido foi indeferido sob o argumento de que durante a suspensão do processo não seriam praticados atos processuais, excetuadas as providências consideradas urgentes. Sustenta que não deve prevalecer a justificativa do Juízo a quo para indeferir o pleito, uma vez que o art. 921, § 3o, do CPC autoriza o desarquivamento do processo a qualquer tempo, caso sejam encontrados bens penhoráveis em nome da parte executada. Tece considerações a respeito da possibilidade de penhora parcial sobre o salário ou os proventos do devedor. Cita julgados deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça que entende serem favoráveis aos seus argumentos. Afirma que o executado é servidor público da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e que aufere rendimento mensal superior a R$9.400,00 (nove mil e quatrocentos reais). Entende que a penhora requerida não coloca em risco a subsistência do agravado e de sua família e que de outro lado permite a satisfação do crédito exequendo em, aproximadamente, 16 (dezesseis) meses. Por entender estarem presentes os requisitos legais, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja deferida a penhora sobre o salário do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 222409657). Em decisão ao ID 75893657, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido liminar, para determinar o desarquivamento do processo e a apreciação, pelo Juízo de origem, do pedido de penhora formulado pelo exequente, ora agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No caso concreto, em consulta aos autos de referência (ID 250619342), verifica-se que, após o deferimento parcial da liminar, o Juízo a quo, ao apreciar o pedido de penhora de parte do salário do executado para pagamento do débito exequendo, formulado pelo exequente, deferiu o pedido e determinou a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do executado, até o limite do valor do débito. Nesse cenário, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto recursal, que visava apenas o deferimento do pedido de penhora sobre o salário do agravado. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 3 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora